Tribunal: TJMT
Processo: 0007271-60.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007271-60.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Abolitio Criminis, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIA MARA DE JESUS MACHADO - CPF: 545.973.401-06 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS - CPF: 058.703.971-03 (APELANTE), ELICIO APARECIDO DE SIQUEIRA - CPF: 869.977.931-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS - CPF: 058.703.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIA MARA DE JESUS MACHADO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO – PENAL E PROCESSUAL PENAL – POSSE DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI No 10.826/03) E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS EVIDENCIADAS – ARTEFATO ENCONTRADO NA SACADA DO QUARTO DA RECORRENTE – POSSE DA
RES FURTIVA –
VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

In casu
, a apreensão da arma de fogo no interior do imóvel da recorrente, aliada ao depoimento judicial do policial militar Daniel, o qual declarou que pelas circunstâncias da apreensão, a recorrente Claudia tinha ciência do artefato, indica a posse compartilhada, não deixando qualquer dúvida para ser revolvida em seu benefício.

No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007271-60.2015.8.11.0064

APELANTE: CLAUDIA MARA DE JESUS MACHADO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 64119498 e 64108059, cujo relatório se adota da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Claudia Mara de Jesus Machado
e
Rafael Germano Gil dos Santos,
foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput,
Código Penal (receptação) e artigo 12,
caput,
da Lei 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo
de uso permitido).

Ao sentenciado
Rafael

foi aplicada à pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto
, pelo delito de receptação, e à pena de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto,
pelo crime de posse irregular de arma de fogo, substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, a serem aplicadas pelo juízo executivo da pena. Devidamente intimado, o sentenciado manifestou o desejo de não recorrer (ID. 64119969).

De outro vértice, a acusada
Claudia,
sentenciada à pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto
, e pelo delito de receptação, e à pena de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto
, pelo crime de posse irregular de arma de fogo, substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, interpôs recurso de apelo (ID. 64119956).

Nas razões recursais, sustenta a absolvição do delito de receptação pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Quanto ao crime descrito no artigo 12,
caput,
da Lei 10.826/2003, alega a ausência de provas da autoria delitiva, sob argumento de o corréu Rafael confessou ser o proprietário do artefato (ID. 64121487). Subsidiariamente, pugna pela revisão de ofício das dosimetrias.

Em
contrarrazões
recursais, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (ID. 64111560).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 58054952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIA MARA DE JESUS MACHADO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a recorrente
Claudia Mara de Jesus Machado
foi condenada pelos delitos de receptação e posse irregular de arma de fogo, pelos fatos assim narrados na denúncia:

“
1.o
FATO

Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 08/10/2015, por volta das 07h00, numa residência situada na Rua José Salmen, 424, Vila Birigui, nesta urbe, os denunciados
CLAUDIA MARA DE JESUS MACHADO
e
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo de uso permitido, juntamente com quatro munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, consistente em
01 (um) revolver, marca Smith & Wesson, calibre n.o 22, n.o K638182,
conforme termo de exibição e apreensão de 20/21.

2.o FATO

Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 08/10/2015, por volta das 07:00, numa residência situada na Rua José Salmen, 424, Vila Birigui, nesta urbe, os denunciados
CLAUDIA MARA DE JESUS MACHADO
e
RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS
adquiriam e/ou receberam e ocultavam, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crime, quais sejam,
01 (um) saco com fechos tipo “lagosta" para correntes e 01 (um) pequeno envelope com fechos tipo "bóia”
(fls. 37, do IP), em prejuízo da vítima
Elicio Aparecido de Siqueira
.

Após a prisão dos denunciados o ofendido compareceu a DERF informando que havia visto uma reportagem no Jornal “A Tribuna" e que alguns dos objetos apreendidos eram de sua propriedade, posto que no dia 11/09/2015 havia sido roubado (fls. 35 e 39/40, do IP).

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 64117460), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 64117482), Boletins de Ocorrência (ID. 64117482 – 64115008), Auto de Avaliação Indireta (ID. 64115008), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 64117490), Termo de Entrega (ID. 64115008), Laudo Pericial (ID. 64119454), bem como a prova testemunhal encartada aos autos.

A autoria delitiva é indene de dúvidas.

Vejamos.

Na delegacia, o corréu
Rafael Germano Gil dos Santos
assumiu a propriedade da arma de fogo, informando que adquiriu de um rapaz falecido, todavia, negou a prática do delito de receptação.

Confira-se, ID. 64117471:

“(...) QUE está namorando CLÁUDIA a
[
sic
]
02 (dois) meses; QUE referente a droga localizada dentro da geladeira, um pequeno pedaço, esclarece que pertence ao interrogado, informando que sustenta o seu vício com “bicos”, QUE CLÁUDIA comprou a FALCON VERMELHA para poderem passear
, QUE referente a arma localizada dentro de sua residência, um SMITH & WESSON calibre 22, relata que também é de sua propriedade, comprando de um rapaz que até já faleceu, não sabendo informar o nome;
QUE comprou a referida arma no início do ano de 2015; QUE perguntado referente a roubos cometidos com arma semelhante na cidade de Paranatinga/MT, o interrogando informa que não tem conhecimento; Esclarece que pegou o valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais); Que nunca presenciou nenhuma comercialização de drogas na residência de sua namorada;
QUE não tinha conhecimento do dinheiro e nem das joias localizadas na residência de CLÁUDIA
. (sic).”

Em juízo permaneceu em silêncio.

A recorrente
Claudia Mara de Jesus Machado
, ao ser ouvida na delegacia, disse que não sabia a existência de uma arma dentro de sua casa, nem a quem pertencia. Quanto às semi-joias apreendidas, informou que são de sua propriedade.

Confira-se, ID. 64117471:

“(...) QUE nega os fatos de que em sua residência seria realizado tráfico de drogas, esclarecendo que apenas existem diversas festas; QUE referente a droga encontrada em sua residência a interrogada esclarece que pertencem a seu namorado RAFAEL;
QUE referente a arma localizada a interrogada relata que não sabe a quem pertencem e nem como foi parar no local
; QUE referente ao valor de R$ 10.181,00 (dez mil cento e oitenta e um reais) encontrados guardados em um closet do quarto principal, relata que tem problemas no banco, tendo uma dívida de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dessa forma segura todo o dinheiro que recebe, referente a aluguel e do dinheiro que sobrou referente a venda de um lote e de um rancho, e guarda escondido em sua residência, pois seu nome está “sujo” no banco; QUE recebeu no dia 05/10/2015 de uma pessoa chamada EDER o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que o mesmo poderá lhe confirmar ; QUE o filho da declarante é usuário de drogas, e informa que já realizou tratamento com psicólogo e psiquiatra, porém, não teve êxito; QUE comprou a motocicleta FALCON, Vermelha, no dia 07/10/2015, pois está pretendendo trocar de veículo;
QUE pagou o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em espécie; QUE referente as joias encontradas são todas “semi-jóias”, todas pertencentes a declarante, esclarecendo que apenas duas correntes são de ouro
(sic).”
[Grifo].

Perante autoridade judicial disse que mantinha um relacionamento amoroso com o corréu Rafael, que dormia esporadicamente em sua casa, informando que não tinha conhecimento de que ele guardava a arma na residência.

Afirmou que na época vendia roupas e semi-joias, sendo que os produtos apreendidos podem ser encontrados na Rua 25 de Março
,
em São Paulo, na quantidade que quiser, sendo fabricados na China.

A testemunha
ELICIO APARECIDO DE SIQUEIRA
,
informou à autoridade policial que foi vítima de um roubo ocorrido no dia 11.09.2015, conforme Boletim de Ocorrência, ID. 64115008, p. 02 a 03.

Nesse sentido, assim declarou:

“
(...) QUE o declarante trabalha com semi-jóias, e que na data do dia 11/09/2015 por volta das 18:40h, foi vítima de roubo, conforme BO PM 2015.267680 (ANEXO), onde foi subtraído diversos objetos, além de um saco com fechos tipo “lagosta” para correntes e um pequeno envelope com fechos tipo “boia”; QUE hoje ao olhar a reportagem no jornal A Tribuna ficou sabendo da apreensão destes objetos, então acessou o site do mesmo jornal e conseguiu identificar os objetos como sendo os mesmo que lhe roubaram; QUE então compareceu nesta Delegacia Especializada e ao
verificar os objetos apreendidos reconheceu como sendo os seus pertences, visto que os envelopes possuem até a identificação de código interno, sendo o no 100915 no fecho tipo “boia”, além dos envelopes nos quais estão guardados os referidos
fechos. (...).”
[Grifo].

Nesse sentido, assim constou do termo de reconhecimento de Objeto (ID.
64117490):
“compareceu
ELICIO
APARECIDO DE SIQUEIRA
, a qual reconhece nesta Delegacia de Polícia a (o) (s)
um saco com fechos tipo “lagosta” para corrente e um pequeno envelope com fechos tipo “bóia”
(...)
avaliados em

R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) (ID. 64115008).

Perante autoridade judicial, confirmou seu depoimento inquisitivo, acrescentando que trabalha na fabricação de bijuterias, sendo que as argolas (fechos) são utilizadas para a montagem.

Narrou que reconheceu os objetos que estavam em um saquinho, sendo evidentes que eram de sua propriedade, em algumas peças continham um pequeno código com a descrição do material, sendo inconfundíveis.

Daniel Vinicius Salustiano da Silva
, Policial Militar que participou do flagrante, ao ser ouvido na delegacia assim declarou (ID. 64117460):

“(...) QUE RECEBEMOS DIVERSAS INFORMAÇÕES POR MEIO DO DISQUE DENÚCIA 197/190 DE QUE A PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA CONHECIDA POR CLÁUDIA LOIRA JUNTAMENTE COM SEU NAMORADO RAFAEL GERMANO COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES EM UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SALMEN, N. 424, VILA BIRIGUI E
QUE TERIA RECEBIDO UM GRANDE QUANTIDADE DE PEÇAS EM OURO PROVENIENTE DE ROUBO OCORRIDO NA CIDADE DE PARANATINGA-MT CONFORME B.O. 2015.292335
E QUE ESTAVAM ADQUIRINDO BENS PROVENIENTES DA VENDA DE JOIAS E DE ENTORPECENTES SENDO ASSIM O DEPOENTE FOI ACOMPANHADO DE DUAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR E DOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA DESTA ESPECIALIZADA, SE DESLOCARAM ATÉ O REFERIDO LOCAL ENCONTRANDO OS SUSPEITOS CLAUDIA MARA DE JESUS E RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS E,
APÓS MINUCIOSA BUSCA, FOI ENCONTRADO UM REVÓLVER CALIBRE 22 COM QUATRO MUNIÇÕES INTACTAS
, UMA PORÇÃO GRANDE, UMA PORÇÃO PEQUENA E UM PEDAÇO DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, ENCONTRAMOS, AINDA, $ 100,00 (CEM DÓLARES) E A QUANTIA DE R$ 10.181,00 (DEZ MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS), ESCONDIDOS DENTRO DE UMA JAQUETA NO CLOSET DO QUARTO PRINCÍPAL, ALÉM DOS OBJETOS DESCRITOS NO MATERIAL VINCULAD0, ALÉM DE UMA MOTO FALCON PLACA NJA-8241 400CC PROVENIENTE DE UMA COMPRA REALIZADA NO DIA ANTERIOR PAGO À VISTA PELA SUSPEITA PELO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). (...).”

Em juízo confirmou seu depoimento prestado na delegacia, esclarecendo que a arma de fogo estava enrolada em uma rede na sacada do quatro, encontrando os fechos também na residência.

Informou que o acusado Rafael assumiu a propriedade do artefato, contudo, pelas circunstâncias da apreensão, a recorrente Claudia tinha ciência de que o artefato estava em sua residência.

O Investigador de Polícia,
Jeferson Soares Alves
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que os “
fechos
” (
sic
) foram localizados no quarto da recorrente Claudia, reconhecidos pela vítima na delegacia por um número, como se fosse o número de um lote.

O Ministério Público não ofereceu denúncia pela suposta prática do delito de tráfico de drogas em razão do precário quadro probatório (ID. 64115045).

Pois bem.

O recurso visa à absolvição dos delitos imputados, sob a alegação de que inexiste prova suficiente para uma condenação pelos delitos descritos no artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo) e artigo 180,
caput
, Código Penal (receptação).

Em que pese o acusado Rafael ao ser ouvido na delegacia ter assumido a propriedade da arma de fogo, tal fato não foi confirmado em juízo, ocasião em que permaneceu em silêncio.

Assim, consoante sentença condenatória (ID. 64119498), as provas colhidas nos autos revelam que a apelante Claudia mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o artefato descrito na denúncia, que estava enrolado em uma rede na sacada de seu quarto, possuindo, desse modo, a posse compartilhada da arma, não havendo falar-se em condenação por presunção.

Com efeito, a apreensão da arma no interior do imóvel da recorrente, aliada ao depoimento judicial do policial militar Daniel, o qual declarou que circunstâncias da apreensão, a recorrente Claudia tinha ciência do artefato, indica a posse compartilhada, não deixando qualquer dúvida para ser revolvida em benefício da apelante.

Desta forma, está devidamente demonstrada a acusação contida na exordial acusatória, relativamente ao delito disposto no artigo 12 da Lei 10826/2003, devendo ser mantida a condenação.

No que tange ao crime de receptação, perante autoridade judicial que a recorrente disse que na época vendia roupas e semi-joias, informando que os fechos tipo “
lagosta
" e "
boia
”, utilizados na fabricação de bijuterias e bolsas, podem ser adquiridos livremente na Rua 25 de março, em São Paulo.

Contudo, dentro do contexto fático probatório, entendo que a versão defensiva apresentada pela recorrente não chega a se estabelecer como verossímil, pois, além das declarações prestadas na fase investigada e judicial da vítima de roubo, Elcio Aparecido, o qual reconheceu os objetos de forma segura e coesa, a recorrente não comprovou a aquisição dos objetos.

Porquanto, a jurisprudência é no sentido de que uma vez apreendida a
res
em poder do agente, cabe ao mesmo demonstrar a origem lícita ou de sua conduta culposa.

A propósito:

“(...) 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação,
se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado à acusada a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese defensiva que adquiriu os objetos na Rua 25 de Março, na cidade de São Paulo, não encontra amparo.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de
Claudia Mara de Jesus Machado
pela prática do delito de receptação.

Quanto à dosimetria das penas, não há reparos a serem feitos de ofício, considerando que ambas foram aplicadas no mínimo legal, sendo, inclusive, substituídas por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto e com parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021